Tribunal: TJPA
Processo: 0802408-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802408-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AMADO DE ALCANTARA RIBEIRO JUNIOR, DARI RIBEIRO DA COSTA, MARCOS AURELIO PEREIRA TAVARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM.
PRETENSÃO DE QUE O MUNICÍPIO AGRAVADO SE ABSTENHA DE ESBULHAR O IMÓVEL EM DISCUSSÃO. EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO INCRA, PARA OCUPAÇÃO DA ÁREA PELO AGRAVADO, COM POSTERIOR INCLUSÃO NO DOMÍNIO DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DO REQUISITO
PROBABILIDADE DO DIREITO, ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DA PRETENSÃO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância.

2-

No caso em análise, a Agravante
pretende a concessão do efeito ativo da decis
ão interlocutória que indeferiu
a concessão
da tu
tela antecipada pleiteada pelos Agravantes, qual seja a determinação de
para que o Município Agravado se abstenha de esbulhar o imóvel em discussão e que não efetue qualquer construção no imóvel.

3-A Declaração de Autorização nº 004/2018 demonstra que fora autorizado pelo INCRA, que o Município Agravado ocupasse a área, com posterior inclusão no Domínio do Município de Conceição do Araguaia/PA, como bem frisado pelo juízo
a quo.

4-Tratando-se de bem público, tem-se que a utilização da área pelos Agravantes não tem o condão de torná-los proprietários, tratando-se de mera detenção, cabendo registrar o que dispõe o art. 1208 do Código Civil, que estabelece que
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

5-Desta forma, não há, nesta fase processual, ainda pendente da conclusão da devida instrução, a existência de probabilidade do direito quanto ao seu direito de posse ao terreno em questão.
Assim, não resta preenchido o requisito
probabilidade do direito,
necessário à concessão da antecipação da tutela pretendida na origem
, tornando
desnecessária a manifestação acerca do requisito do risco,
havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

6-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 de setembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0802408-66.2020.8.14.0000
- PJE
) com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
DARI RIBEIRO DA COSTA e OUTROS
contra
o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,

diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia
-PA, nos autos da Ação de Interdito Proibitório com Antecipação de Tutela (processo nº
0800388-51.2020.8.14.0017-PJE
),
ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
2868074
):

(...)
Do exposto, ante a ausência da posse, mas de mera detenção, INDEFIRO a LIMINAR PLEITEADA pelos REQUERENTES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, sem prejuízo do acesso ao judiciário por outras vias cabíveis. Cite-se o Requerido MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Fernando Guilhon, esquina com Av. Carajás, em Conceição do Araguaia, CEP 68.540-000, para contestar a ação no prazo de 30 dias, na forma do art. 564, do CPC.
(...)

Em suas razões (Id.
2868073
), os Agravantes insurgem-se contra o indeferimento da tutela antecipada pleiteada nos autos na origem, sustentando, em síntese, que
todos os moradores da agrovila de São Jacinto ali se estabeleceram e construíram suas residências, comércio, igreja pela anuência e autorização do INCRA, bem como, que logo após a criação da agrovila, fora construída a Igreja Católica e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus-SETA e juntamente com essas duas igrejas o Barracão Paroquial (Barracão Comunitário) objeto da lide na origem.

Aduzem que ao longo desses 23 anos o barracão vem sendo construído pelo esforço da comunidade em um trabalho de mutirão, coordenado pelos Agravantes, tendo o Prefeito Municipal de Conceição do Araguaia, munido de um documento de declaração de autorização fornecida pelo chefe do INCRA de Conceição do Araguaia (UECA) no ano de 2018, que autoriza o Município a construir uma quadra esportiva onde está construído o Barracão, teria anunciado a construção de uma quadra esportiva no local onde está situado o barracão.

Sustentam que a declaração de autorização não transfere o domínio do imóvel ao Município de Conceição do Araguaia e nem lhe dá o direito de demolir o Barracão da comunidade de São Jacinto que ali se encontra desde o ano de 1997 e apossar de seu imóvel.

Argumentam que não ocupam esse imóvel irregularmente uma vez que foram assentados e incentivados pelo INCRA.

Defendem que a necessidade da antecipação da tutela para que o provimento final da ação originária não seja inócuo, bem como, pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito dos Agravantes, uma vez que foram autorizados pelo detentor do domínio, no caso a União através do INCRA para que construíssem o Barracão comunitário na agrovila São Jacinto.

Requerem a concessão da tutela recursal
para determinar que o Município Agravado se abstenha de esbulhar o imóvel em discussão e que não efetue qualquer construção no imóvel
e, ao final, o provimento do agravo, confirmando a tutela recursal para impedir
qualquer construção no imóvel pelo Agravado, antes da decisão final da lide.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 4643505), não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 5145482).

Enviados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 5207605).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a analisar o pedido de efeito suspensivo.

De início, compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"
A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir."
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

No caso em análise, a Agravante
pretende a concessão do efeito ativo da decis
ão interlocutória que indeferiu
a concessão
da tu
tela antecipada pleiteada pelos Agravantes, qual seja a determinação de
para que o Município Agravado se abstenha de esbulhar o imóvel em discussão e que não efetue qualquer construção no imóvel.

Da análise dos autos, observa-se a Declaração de Autorização nº 004/2018 onde fora autorizado pelo INCRA, que o Município Agravado ocupasse a área, com posterior inclusão no Domínio do Município de Conceição do Araguaia/PA, como bem frisado pelo juízo
a quo.

Outrossim, tratando-se de bem público, tem-se que a utilização da área pelos Agravantes não tem o condão de torná-los proprietários, tratando-se de mera detenção, cabendo registrar o que dispõe o art. 1208 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Desta forma, não há, nesta fase processual, ainda pendente da conclusão da devida instrução, a existência de probabilidade do direito quanto ao seu direito de posse ao terreno em questão.

Sobre o tema, o Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

“
Como sabido, em se tratando de bem público, não há que se falar em posse, mas mera detenção, de natureza precária, o que afasta até mesmo o direito de retenção por benfeitorias, ainda que à luz de alegada boa-fé.

(...)

Dessa forma, entendo que os elementos trazidos aos autos se mostram suficientes para manter o acolhimento da medida liminar deferida pelo juízo
a quo
.”

Assim, não resta preenchido o requisito
probabilidade do direito,
necessário à concessão da antecipação da tutela pretendida na origem
, tornando
desnecessária a manifestação acerca do requisito do risco,
havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

C
abe, ainda, esclarecer, que a presente decisão tem caráter precário, o que não configura antecipação do julgamento do mérito da ação, não vinculando, portanto, posterior decisão do magistrado ante a n
ecessidade de desenvolvimento da instrução processual.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2021